Tribunal: TJDFT
Processo: 0720639-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0720639-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUZANA MEDEIROS DE CARVALHO PASTORI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme determinado na decisão de ID 36826565 e nos termos do art. 12 da Lei 12.016/2009, dê-se vista a Procuradoria de Justiça para o respectivo parecer. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de agosto de 2022